Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-16.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001182-16.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISRAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 978.307.981-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA DE CARVALHO HENARES - CPF: 046.390.386-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE DESPROPORCIONAL, CONCURSO DE AGENTES NÃO COMPROVADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – ACÓRDÃO DO STJ – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – ROUBO PRATICADO PELO APELANTE E TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDÔNEA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR EM 9 (NOVE) MESES POR VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante [três] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de bis in idem (STJ, HC 435713/RO; AgRg no HC 460888/SP; HC 462137/SP).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP; TJMT, AP N.U

0020347-81.2019.8.11.0042).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.
” (STJ, HC 380.712/RS)

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa (HC 576814/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1001182-16.2022.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

ISRAEL DE SOUZA SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ISRAEL DE SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001182-16.2022.8.11.0013), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e VII, do CP - (ID 156349701).

O apelante sustenta que: 1)
a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional; 2)
a majorante do concurso de pessoas não estaria caracterizada, “
uma vez que não está demonstrada a participação efetiva do outro agente durante a prática delituosa
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 156349713).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156349716).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo qualificado [art. 157, caput, §2º, incs. II e VII, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, utilizada na primeira fase dosimétrica - inviabilidade – declarações da vítima que comprovam que o delito fora praticado por 02 [duas] pessoas - 2. Pretendida redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada – 3. Requestada a aplicação do quantum de 1/6 [um sexto] para cada circunstância desfavorável – inviabilidade – patamar fixado na sentença dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 161632158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 07 de Março de 2022, por volta das 20h00min, entre as ruas Ceará e rua Rio Grande do Sul, em Pontes e Lacerda/MT, Israel de Souza Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca), subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistentes em: 01 (um) aparelho celular modelo Samsung S8, cor preta (Boletim de Ocorrência a fls. 06-07/IP e Termo de Exibição e Apreensão à fls. 31/IP). [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Israel de Souza Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 157, caput, § 2º, Incisos II e VII (concurso de pessoas com violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca), do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal).”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 156349668).

O Juízo singular reconheceu a majorante do concurso de pessoas e dosou as penas do apelante, nestes termos:

“[...]As declarações prestadas pela vítima, em fases policial e judicial, foram coerentes e seguras ao narrar que, foi abordada pelo acusado, o qual portava uma faca, bem como houve a participação de um segundo suspeito que estava no local, também portando uma faca. [...]

No que toca à causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, constato incidir ao feito, conforme relatório policial e prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento da vítima. [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ISRAEL DE SOUZA SANTOS [...] como incurso nas penas dos artigos artigo 157, caput, § 2º, Incisos II e VII, do Código Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, o réu Ronaldo três condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos ora em julgamento, decorrentes das ações penais nº 0002379-09.2011.8.11.0013 (crime 155, §4º, I e IV, do Código Penal.) – trânsito em julgado em 23/10/2014 e 0004176-54.2010.8.11.0013 (crime 157, §2º, I, e II do Código Penal)- trânsito em julgado em 23/01/2020, e 0000039-60.2012.811.0077- (155, caput e artigo 155, § 4º, I e II do CP) – trânsito em julgado em 01/09/2016. Assim, uma delas será sopesada a título de reincidência, e as outras como maus antecedentes. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, como exposto em fundamentação. As consequências do crime são próprias do delito praticado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Em terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, incide ao caso a causa de aumento decorrente do emprego de arma branca, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 07 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena, eis que reincidente o acusado. [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 156349701)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes do apelante e as circunstâncias do crime com base no concurso de agentes.

De fato, o apelante registra 3 (três) condenações definitivas anteriores, sendo uma por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 23.10.2014 (PJe N.U 0002379-09.2011.8.11.0013), uma por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 4.7.2016 (PJe N.U 0004176-54.2010.8.11.0013), e outra por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 1º.9.2016 (Código 50239/Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade), cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente (SEEU N.U 0003570-50.2015.8.11.0013), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Noutro giro, a existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante [três] autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
(STJ, HC 435713/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2019; AgRg no HC 460888/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 21.3.2019; HC 462137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Por sua vez, a vítima Melissa de Carvalho Henares, tanto na fase policial quanto em Juízo, relatou que o roubo foi cometido pelo apelante e terceiro não identificado, esclarecendo que o apelante a abordou em um primeiro momento e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca [tipo peixeira], exigiu seu aparelho celular, tendo o outro indivíduo se aproximado logo em seguida, também em poder de uma faca, momento em que entregou o bem e ambos empreenderam fuga em bicicletas (Relatório de Mídias – ID 156349697).

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“I. O depoimento da vítima na delegacia de polícia no sentido da pluralidade de agentes envolvidos na prática do crime de roubo [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. [...]”
(TJMT, AP N.U 0020347-81.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.8.2022)

Merece destaque, ainda, que a identificação do coautor se afigura prescindível para a configuração da majorante do concurso de agentes, segundo orientação do c. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.”
(HC 380.712/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017)

Sendo assim, a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas deve ser mantida.

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento de que a incidência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II e VII) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1931220/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2021).

Essa matéria também está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 22.3.2021)

Portanto, preserva-se a pena basilar fixada na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023